Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700995-67.2023.8.07.0010 APELANTE: MIGUELINA SANTOS VIANA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MIGUELINA SANTOS VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, tornem os autos à Juízo de origem para que intime a Ré (Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros) acerca da Apelação adesiva interposta pela Autora (Id. 51575094). Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora